Tribunal: TCU
Processo: 020.616/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de operações de crédito realizadas sem observância aos normativos vigentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Sr. Nilton Oliveira de Queiroz Junior, em decorrência de movimentações financeiras irregulares realizadas em contas de clientes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar o Sr. Nilton Oliveira de Queiroz Junior revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Nilton Oliveira de Queiroz Junior e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres da Caixa Econômica Federal, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: Data da Ocorrência Valor (R$) 22/8/2022 2.324.764,97 6/9/2022 436.889,77 9.3. aplicar ao Sr. Nilton Oliveira de Queiroz Junior a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 2.000.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. Nilton Oliveira de Queiroz Junior, nos termos do artigo 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. inabilitar o Sr. Nilton Oliveira de Queiroz Junior para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de oito anos, com fundamento no artigo 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência deste Acórdão à Caixa Econômica Federal.